Tribunal: TJDFT
Processo: 0750385-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750385-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Odalia Conceição de Carvalho Lopes Agravada: MC Engenharia Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Odalia Conceição de Carvalho Lopes contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0722484-72.2023.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de reintegração de posse e condenação ao pagamento de indenização pela ocupação indevida, decorrente do descumprimento de obrigações assumidas em contrato de financiamento de imóvel com cláusula de alienação fiduciária. O autor formula pedido de tutela de urgência de natureza antecipada/evidência, com vistas à obtenção da liminar de reintegração de posse, ao argumento de que foram observadas as exigências indicadas na Lei 9.514/97, notadamente quanto à notificação do devedor em mora, na realização de leilão extrajudicial e na consolidação da propriedade plena (em razão de leilão negativo), com a averbação no registro de matrícula do imóvel. Pois bem. O artigo 311, II, do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perito de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente. No caso dos autos, entendo que há razão para o acolhimento do pedido para a expedição de mandado liminar de reintegração de posse. Com efeito, dispõe os artigos 26, 26-A e 27 da Lei 9.514/97 que: “Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. § 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. § 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. (omissis) § 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004) (omissis) Art. 26-A. omissis § 1o A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) (omissis) Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (omissis) Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Diante disso, após a observância do procedimento extrajudicial exigido por lei para a consolidação da propriedade em mãos do proprietário fiduciário, inclusive com a notificação e concessão de prazo para a purgação da mora e com a averbação da consolidação da propriedade na matrícula do imóvel (Id 176136340), mostra-se claro o direito do credor fiduciário à retomada do imóvel, já que ele passou a deter o direito à posse direta do bem. O próprio artigo 30 da Lei 9.514/97 é claro ao garantir o direito à liminar de reintegração de posse, notadamente em razão de não haver evidência de que os procedimentos exigidos para a consolidação da propriedade não tenham sido exigidos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LIMINAR. I - Diante da consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, é assegurada a sua reintegração na posse do imóvel, art. 30 da Lei 9.514/97. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1044143, 07075089120178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/09/2017, Publicado no DJE: 13/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E não há que se falar em irreversibilidade da medida, haja vista que eventual discussão poderá ser tratada em âmbitos econômicos, com a exigência de possíveis perdas e danos por possível prejuízo sofrido pelos réus. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela e evidência para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte autora, sobre o imóvel apartamento no 304 e vaga de garagem no 15 térreo (pilotis), Lotes no 3, 4 e 12, Quadra C3, Setor Central, Taguatinga, Distrito Federal, registrado sob o número 331778, no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que haja a desocupação voluntária e, não havendo, o oficial deverá realizar a desocupação forçosa. Confiro à presente decisão força de mandado de reintegração de posse, intimação e citação. Na mesma oportunidade, citem-se os réus para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, prosseguindo-se pelo rito comum. Expeçam-se as diligências necessárias. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53808110), em síntese, que não há comprovação da regular constituição da mora, com aptidão para autorizar a consolidação da propriedade de bem imóvel objeto de alienação fiduciária em favor da sociedade empresária recorrida. Argumenta que a despeito de ter sido do teor da notificação encaminhada pela agravada assinada pela recorrente, não houve a notificação efetiva de seu cônjuge, que também figura como devedor. Assevera também que os adquirentes do imóvel não foram pessoalmente intimados a respeito do leilão extrajudicial destinado à alienação do bem a terceiros. Acrescenta que não foi trazido aos autos elemento de prova que demonstre a avaliação do valor do bem que subsidiou a atribuição do preço ofertado no leilão aludido. Aduz, por fim, que promoveu diversas tentativas de celebrar transação extrajudicial a respeito da dívida, sem que tenha obtido o êxito desejado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para suspender a ordem de reintegração de posse, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente formulou requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar o fato de que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos do processo de origem demonstram que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Os documentos referidos no Id. 178082693 dos autos do processo de origem indicam que a remuneração mensal recebida pela agravante é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Ademais, a recorrente está representada no processo pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a existência da alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão, defiro o requerimento de gratuidade de justiça àem favor da ora recorrente. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da ordem de reintegração de posse expedida pelo Juízo singular em favor da sociedade empresária agravada. Convém destacar que no caso em exame o Juízo singular deferiu “tutela de evidência”, com fundamento na regra prevista no art. 311, inc. II, do CPC, admissível nos casos em que “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”. Ocorre que a decisão impugnada não explicita em qual dos enunciados com caráter vinculativo está fundamentada a conclusão adotada. Também não esclareceu a tese jurídica eventualmente firmada “em julgamento de casos repetitivos”, que subsidiaria a ordem de reintegração ora questionada. Além disso, em relação aos fatos supostamente comprovados por meio de documentos constantes nos autos, é necessário observar que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciante exige a prévia comprovação da constituição da mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/1997. No caso em análise, porém, constata-se que figuram como compradores do imóvel em questão a recorrida e seu cônjuge, Sr. Ailton Nascimento Lopes, de acordo com a escritura pública referida no Id. 176136310 dos autos do processo de origem. A notificação destinada a possibilitar a eventual purgação da mora, no entanto, foi assinada apenas pela agravante (Id. 176136316 dos autos do processo de origem), não havendo comprovação, até o presente momento, de recebimento de notificação pelo seu cônjuge, que figura na posição de codevedor. A esse respeito convém observar a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS CÔNJUGES CODEVEDORES. NECESSIDADE. 1. Para que seja atendida a formalidade necessária à consolidação da propriedade fiduciária, deve haver também a notificação pessoal do cônjuge codevedor. Precedentes. 2. No caso, apesar de a segunda agravante figurar no contrato de venda e compra, não pessoalmente notificada, nos termos exigidos pelo artigo 26 da Lei no 9.514/97. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1180065, 07154348920188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019) Esse cenário revela que não fora efetivamente demonstrado o preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão da “tutela de evidência” em exame, com fundamento no art. 311, inc. II, do CPC, como afirmado pelo Juízo singular. Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pela agravante revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada poderá enseja a imediata reintegração da posse do bem imóvel em que reside a agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para suspender a ordem de reintegração de posse expedida pelo Juízo singular, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator